Tribunal: STF
Processo: RE 594376
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. MATERIAIS
   EMPREGADOS NO SERVIÇO DE CONCRETAGEM. SÚMULA 279/STF.
        Embora o
   Supremo Tribunal Federal tenha jurisprudência a respeito do tema
   em debate, na hipótese é necessário o reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 Supremo
   Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.